Tribunal: STF
Processo: ARE 1583468
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Referente à Petição nº 18.204/2026 (eDoc. 164).
A parte agravante requer a retirada do agravo regimental da Sessão Virtual de Julgamento e a designação de nova data para julgamento presencial, a fim de apresentar sustentação oral.
O art. 1º da Resolução STF nº 642/2019 (redação dada pela Resolução nº 669/2020) faculta ao Relator submeter processos de competência do Tribunal e respectivos incidentes recursais a julgamento em ambiente eletrônico, por meio de sessões virtuais, nas Turmas ou Plenário desta Suprema Corte. Tal resolução prevê, ainda, em seu art. 4º, II, a possibilidade de as partes, respeitado o prazo de até 48 (quarenta e oito) horas do início da sessão, apresentarem requerimento de destaque nos processos pautados para julgamento em sessão virtual, submetido ao exame do Relator.
 Com a adoção da sistemática virtual de julgamento, a decisão recorrida, o voto do Relator e as demais peças processuais ficam à disposição de todos os Ministros para consulta, no próprio ambiente virtual, o que propicia ampla análise do processo.
 Nesse espectro, “a apreciação da matéria no ambiente virtual não prejudica a sua discussão, já que não restringe ou desqualifica o debate, tendo os demais integrantes da CORTE amplo acesso a todos os elementos influentes para o julgamento do caso” (Ext 1505, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 02.3.2021).
 Ressalto que cabe ao Relator a inclusão do feito em pauta e, consequentemente, a análise da conveniência da retirada do processo de pauta, bem como aferir se o processo está apto para julgamento colegiado e decidir sobre a forma adequada de apreciação do recurso, observadas as normas processuais aplicáveis.
Ademais, o acolhimento de pedido de retirada de pauta pressupõe a demonstração de excepcionalidade ou complexidade jurídica relevante, o que não se verifica no presente caso, cujos contornos estão assentados em jurisprudência consolidada:

“(...)
3. Quanto aos pedidos de destaque do julgamento do agravo regimental e de retirada do processo de pauta da Segunda Turma, formulados em petição avulsa, tal deferimento constitui excepcionalidade aferível pelo Relator do feito, uma vez que o julgamento em ambiente virtual não traz prejuízo aos debates que os Ministros poderão fazer. 
4. Embargos de declaração acolhidos, em parte, sem efeitos infringentes, apenas para esclarecimentos quanto ao pedido de destaque e retirada de pauta do processo.”
(ARE 1343008 AgR-ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 06-03-2023 - grifei)

O uso de ferramentas tecnológicas no exercício da jurisdição, como o julgamento virtual, atende ao postulado constitucional da razoável duração do processo, sem embaraço ao contraditório ou à ampla defesa.
Destaco, por fim, que inexiste possibilidade de sustentação oral nessa fase processual, nos termos do art. 131, § 2º, do RISTF: “Não haverá sustentação oral nos julgamentos de agravo, embargos declaratórios, arguição de suspeição e medida cautelar”. Nesse sentido:

“Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Pedido de destaque. Excepcionalidade não verificada no caso dos autos. 3. O magistrado não está obrigado a responder à totalidade das dúvidas suscitadas pela parte, quando for possível inferir das conclusões da decisão a inviabilidade do acolhimento das teses sustentadas. 4. Sustentação oral em agravo regimental. Impossibilidade. Precedentes. 5. Embargos rejeitados.”
(RE 1461445 AgR-ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 12-03-2025)

Diante do exposto, indefiro os pedidos.
Publique-se.

Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente